Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724681-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA CRISTINA ZIMMERMANN AGRAVADO: CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE, SELMA REGINA DA SILVA CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andréa Cristina Zimmermann em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703277-76.2021.8.07.0001, em face de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da agravada Selma Regina da Silva Cavalcante, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ANDREA CRISTINA ZIMMERMANN em desfavor de CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE, SELMA REGINA DA SILVA CAVALCANTE. Requer a parte autora, através da petição de id. 160339925, a penhora de percentual do salário da executada SELMA REGINA DA SILVA CAVALCANTE. Decido. Indefiro o pedido, uma vez que as verbas em questão são impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do CPC. Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 106414081. Fica a parte intimada.” Em suma, a Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração de uma das Agravadas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que relativizou a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Defende que o ônus de demonstrar que a penhora da verba salarial não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família não deve ser atribuído à Exequente, pois não tem informações sobre os rendimentos da devedora. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para: “ b.1) intimar a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a promover a penhora e transferência para conta judicial da importância correspondente à 30% da remuneração bruta da 2a EXECUTADA (SELMA REGINA DA SILVA CAVALCANTE), deduzidos, da base de cálculo, apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição para o custeio da seguridade social), até o limite da dívida exequenda: R$ 5.011,73 (cinco mil, onze reais e setenta e três centavos); b.2) expedir orientação à Conab para que repita a penhora a que se refere o item anterior, no caso de o valor penhorado ser inferior à dívida exequenda, nos meses subsequentes, somente interrompendo os descontos após a integral satisfação dívida; b.3) intimar a 2a EXECUTADA (SELMA REGINA DA SILVA CAVALCANTE), para, querendo, comprovar que a penhora requerida compromete sua subsistência digna e de sua família.”. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a tutela recursal antecipada. Preparo comprovado – Ids. 48120011 e 48120012. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito substancial apresentado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora deferida não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.984.740/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 5.12.2022.) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora afetaria a subsistência do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 5.12.2022.) No caso concreto, o crédito objeto de cumprimento de sentença é no valor de R$ 5.011,73 (cinco mil, onze reais e setenta e três centavos). O documento Id. 160339927 indica que a agravada Selma Regina da Silva Cavalcante ocupa o cargo de Auxiliar Administrativo na Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Em consulta ao portal de transparência da CONAB, verifica-se que a Agravada percebe, em média, a remuneração líquida de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)1, o que evidencia a sua capacidade econômica. Considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos da agravada Selma Regina da Silva Cavalcante não a impedirá de viver com dignidade. Todavia, a penhora de 30% dos proventos líquidos da Executada/agravada, pretendida pela Agravante, é excessiva, sendo razoável que a constrição mensal seja de apenas 5%. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora mensal de 5% da remuneração líquida agravada Selma Regina da Silva Cavalcante, até o limite do débito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora